Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COLÉGIO MILITAR. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM SÉRIE JÁ CURSADA REGULARMENTE. REGRESSÃO ESCOLAR VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA EDUCACIONAL E PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO DE ENSINO. CONTINUIDADE E PROGRESSIVIDADE PEDAGÓGICA. DIRETRIZ NORMATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. PECULIARIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ANO LETIVO EM CURSO. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. As normas educacionais vigentes estabelecem como diretriz a progressão contínua do aluno no âmbito educacional, admitindo-se a retenção escolar apenas em caráter excepcional, nos termos dos arts. 12, V, 13, IV, e 24, V, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996).
3. A matrícula de aluno em série escolar já cursada, por mera liberalidade parental, sem reprovação ou recomendação pedagógica devidamente justificada, configura regressão escolar voluntária, prática incompatível com a lógica da evolução pedagógica e do desenvolvimento integral do aluno estabelecidos na política educacional em vigor.
4. O princípio da vinculação ao edital não pode ser interpretado de forma absoluta e dissociada da legislação vigente e dos princípios que regem a matéria.
5. A inexistência de vedação expressa no edital quanto à matrícula em série já cursada não impede que a autoridade administrativa, no exercício do poder-dever de autotutela, adote medidas corretivas para resguardar o interesse público e assegurar a eficácia do programa educacional.
6. A recusa da matrícula da Impetrante em série já cursada não configurou violação ao princípio da vinculação ao edital, tampouco afronta a direito líquido e certo da Impetrante, porquanto alicerçada em fundamentos legais e pedagógicos que visam a preservar a integridade do processo educacional e a igualdade de condições entre os candidatos.
7. No caso concreto, todavia, a despeito das razões acima delineadas, impende considerar que, em virtude de liminar deferida nos autos, a menor já se encontra regularmente matriculada e frequentando o 6o ano do Ensino Fundamental há aproximadamente oito meses, com pleno aproveitamento escolar.
8. Nesse cenário, o provimento da remessa necessária neste momento, com a consequente denegação da segurança, implicaria ruptura abrupta de sua trajetória educacional, com prejuízos significativos ao desenvolvimento pedagógico, emocional e social dela, em afronta, precisamente, ao princípio da progressão contínua, ora defendido.
9. Assim, diante da peculiaridade do caso concreto e como medida excepcional voltada à proteção do melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da r. sentença proferida.
10. Remessa Necessária conhecida e não provida. Segurança mantida.